Tribunal: STF
Processo: HC 250042
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de favorecimento da prostituição de adolescente. Nulidade. Retirada do paciente da sala de audiência durante a oitiva da vítima. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.E.F.R. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 949.794/RS (evento 7).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de favorecimento da prostituição de adolescente, tipificado no art. 218-B, § 2º, II, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual ante a retirada do paciente da sala de audiência no momento da oitiva da vítima. Alega cerceamento de defesa e evidente prejuízo, bem como violação ao art. 217 do Código de Processo Penal, que assegura a realização do ato por videoconferência. Requer o reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA DURANTE A OITIVA DA VÍTIMA. DIREITO DE PRESENÇA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA AGREDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. "Consolidou-se na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a ausência do réu em audiência de instrução e julgamento é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da arguição oportuna e da demonstração dos prejuízos sofridos" (HC n. 330.211/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 14/11/2018). 



    2. No caso, a retirada do réu da sala de audiência durante o depoimento da vítima, mesmo que ouvida na modalidade de videoconferência, não ocasionou prejuízo à defesa, pois a medida objetivou permitir a livre narrativa da agredida, que demonstrou temor em falar na presença do acusado, de modo a preservar a integridade psicológica dela. Em outras palavras, o constrangimento da depoente em falar diante de seu suposto agressor justifica a providência adotada pelo Juízo de instrução. Além disso, a referida oitiva ocorreu na presença do advogado do denunciado. 



    3. Agravo regimental não provido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Tribunal de Justiça local rechaçou a tese defensiva de nulidade processual ante a retirada do paciente da sala de audiência no momento da oitiva da vítima, à seguinte consideração : 



    “Colhe-se que foi imputada ao paciente a prática do crime de favorecimento de prostituição de adolescente, porquanto não teria solicitado à vítima e ao corréu A.B.F. identificações para ingresso em pousada de sua propriedade (local em que teriam mantido relações sexuais mediante o pagamento da importância de R$ 80,00). 



    Nesse contexto, durante a realização da audiência de instrução, a vítima manifestou temor e constrangimento em ser ouvida na presença do paciente, tendo a autoridade ora inquinada coatora determinado sua retirada da sala de audiências (138.1). 



    Assim posta a questão, não assiste razão ao impetrante , pois, estando-se diante de apuração de crime contra a dignidade sexual de vulnerável, não provoca invalidade a decisão que proíbe o agressor de permanecer na sala de audiências e de acompanhar a transmissão em tempo real do ato. 



    Simples leitura do artigo 217 do Código de Processo Penal evidencia que o direito de presença nos atos processuais não é absoluto, sendo autorizada sua mitigação quando colide com o direito de vítimas e testemunhas de terem sua integridade psíquica protegida. E tendo a ofendida manifestado temor e constrangimento em ser ouvida na presença do paciente, desafia a lógica e o bom senso cogitar da adoção de providência diversa da observada pelo magistrado. 



    Não há, pois, cogitar de cerceamento de defesa, porquanto, presente ao ato processual o defensor constituído que teve pretérito contato com o acusado, não se vislumbra qualquer prejuízo, merecendo registro o fato de que, realizada a audiência na modalidade presencial, a providência reclamada (realização por videoconferência) inviabilizaria a realização do ato.



    Não há, pois, cogitar da invalidade suscitada.” (destaquei) (evento 5). 



    Na mesma esteira, ressaltou o Superior Tribunal de Justiça:



    “O paciente foi denunciado pelo crime de favorecimento à prostituição de adolescente, e o Juízo de primeira instância, durante a audiência de instrução, determinou a retirada do réu da sala de audiência, para que a vítima fosse ouvida, o que foi ratificado pelo Tribunal de origem. 



    Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    Com efeito, "Consolidou-se na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a ausência do réu em audiência de instrução e julgamento é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da arguição oportuna e da demonstração dos prejuízos sofridos" (HC n. 330.211/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 14/11/2018).



    (...).



    No caso, extrai-se do acórdão o seguinte (fls. 19-20, grifei):



    (...).



    Entendo que a retirada do réu da sala de audiência durante o depoimento da vítima, mesmo que ouvida na modalidade de videoconferência, não ocasionou prejuízo à defesa, pois a medida objetivou permitir a livre narrativa da agredida, que demonstrou temor em falar na presença do acusado, de modo a preservar a integridade psicológica dela. Em outras palavras, o constrangimento da depoente em falar diante de seu suposto agressor justifica a providência adotada pelo Juízo de instrução. Além disso, a referida oitiva ocorreu na presença do advogado do denunciado. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.” 



    In casu, verifico que a realização da oitiva da vítima, em caso de apuração de delito contra a dignidade sexual de vulnerável, sem a presença do paciente foi devidamente fundamentada, pois, consoante termo de audiência, “o réu (...) foi retirado da sala no momento da inquirição da vítima, tendo em vista que esta manifestou temor e constrangimento em ser ouvida em sua presença.” (evento 8).



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes têm advertido que “Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável apto a ensejar a nulidade absoluta do processo, (...) exigindo-se, para o seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa’ (RHC 110.056/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2012)” (HC 185.183/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2021); “Consoante se infere dos autos, a audiência de inquirição de testemunhas de acusação foi realizada sem a presença da paciente, porém com a presença de seu defensor, de modo que inexiste o alegado cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não configurado o prejuízo apontado. Precedentes.” (HC 130.328/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.5.2016); “A ausência do réu na audiência de oitiva da vítima não constitui nulidade de modo a comprometer o ato processual, na medida em que, além da expressa concordância da defesa técnica, a realização do ato foi justificado pelo temor da depoente em ser ouvida na presença do acusado. Inteligência do art. 217 do CPP.“ (RHC 124.727/RN, Rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma, DJe 24.11.2014).



    Nesse prisma, assento que para o acolhimento da tese defensiva, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos, pois conforme se extrai do acórdão recorrido, “Entendo que a retirada do réu da sala de audiência durante o depoimento da vítima, mesmo que ouvida na modalidade de videoconferência, não ocasionou prejuízo à defesa, pois a medida objetivou permitir a livre narrativa da agredida, que demonstrou temor em falar na presença do acusado, de modo a preservar a integridade psicológica dela. Em outras palavras, o constrangimento da depoente em falar diante de seu suposto agressor justifica a providência adotada pelo Juízo de instrução. Além disso, a referida oitiva ocorreu na presença do advogado do denunciado.”



    Incide, na espécie, a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Suprema Corte que exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente